Tribunal: TJPA
Processo: 0812078-60.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812078-60.2022.8.14.0000 SEÇÃO DE DIREITO PENAL PROCESSO DE ORIGEM: 0814165-47.2022.8.14.0401 IMPETRANTE: DR. ANDERSON CARVALHO OLIVEIRA OAB-20.526 PACIENTE: ANDRESSA NAYANA DA MOTA FERREIRA AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BÉLEM CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06. RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. Requisitos autorizadores presentes na substituição de medida cautelar. 2. Não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da Paciente. Mãe de filhos menores de 12 anos. 3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime. ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela concessão da ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812078-60.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDRESSA NAYANA DA MOTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0812078-60.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0814165-47.2022.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. ANDERSON CARVALHO OLIVEIRA OAB-20.526

PACIENTE: ANDRESSA NAYANA DA MOTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BÉLEM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.

Requisitos autorizadores presentes na substituição de medida cautelar.

2.

Não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da Paciente.
Mãe de filhos menores de 12 anos.

3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0812078-60.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0814165-47.2022.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. ANDERSON CARVALHO OLIVEIRA OAB-20.526

PACIENTE: ANDRESSA NAYANA DA MOTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BÉLEM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANDRESSA NAYANA DA MOTA FERREIRA, contra ato do Juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

De acordo com a impetração, a paciente foi custodiada no dia 10/08/2022 em situação flagrancial, por supostamente ter praticado o crime de tráfico de entorpecentes.

Alega que a demandante é mãe de 2 (dois) menores com 6 (seis) e 10 (dez) anos, sendo única responsável pelos mesmos e ainda, se encontra grávida.

Aduz que apesar de ter sido demonstrado em audiência de custódia, através de juntada de documentos probatórios, a necessidade de substituição da medida cautelar em prisão domiciliar, o juízo singular indeferiu, fundamentando na garantia da ordem pública.

Assevera que a coacta é ré primária, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, sendo a única responsável pelo sustento dos filhos, estando ausentes os requisitos autorizadores da medida segregacionista.

Por tais razões, requer a concessão de medida liminar, para revogar a medida preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor da paciente, e, no mérito, a confirmação da ordem, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 02/09/2022, por meio de Ofício 71/2022-GAB /VCrim (Id 10929357).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Consoante se colhe do relatório, pretende o impetrante a concessão da ordem liberatória alegando que a demandante é mãe de dois menores dependentes de seus cuidados e subsistência.

Analisando as arguições defensivas, adianto que o pleito em tela merece ser acolhido.

O artigo 318, do Código de Processo Penal, prevê:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...),

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (...).

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

No caso em análise, a coacta é comprovadamente mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, consoante certidões de nascimento acostadas nos autos (Ids. 10810428 e 10810429).

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

De fato, constata-se que, no caso dos autos, não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da Paciente.

Manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUSPEITA DE DEPÓSITO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. RECORRENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. (...) 3. Todavia, é certo que a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, determinou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 4. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício. 5.
No caso em apreço, independentemente das razões que justificaram a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que: a) a Recorrente possui filha com 8 (oito) anos de idade; b) o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; e c) a vítima do delito não é sua descendente.
Portanto, estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do precedente da Corte Suprema. 6. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não configura situação excepcionalíssima, apta a obstar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, o fato de os entorpecentes terem sido apreendidos na residência da Ré (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018). 7. Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva da Recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, facultando-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares, desde que devidamente fundamentadas. (STJ - RHC nº 135.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020). Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. PRISÃO DOMICILIAR. PREVISÃO LEGAL.
PACIENTE MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES.
1. A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie com relação à paciente. 2.
A prisão domiciliar tem previsão legal (art. 318 do CPP), e a paciente comprova ser mãe de três crianças menores de 12 anos que dependem de seus cuidados.
3.
Ordem concedida
para que a paciente cumpra prisão domiciliar mediante as condições impostas pelo Magistrado de primeiro grau. Ratificada a liminar. (STJ - HC: 644212 MG 2021/0037511-5, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Ante o exposto, conheço do presente mandamus e no mérito,
CONCEDO
a ordem impetrada,
para revogar a prisão preventiva
decretada em desfavor de ANDRESSA NAYANA DA MOTA FERREIRA, brasileira, solteira, filha de Antônio Guimarães Ferreira e Analice da Mota, nascida em 17/02/1992, CPF nº. 013.274.672-75, residente na Rua Bugaville, nº. 228-C, Jardim Santarém – casa alugada, Bairro Aeroporto Velho, Santarém/PA, CEP 68020230,
substituindo-a pelas medidas cautelares
previstas no artigo 319 do CPP: comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades; proibição de ausentar-se da Comarca e de mudar de endereço sem comunicação do Juízo, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, para que a mesma seja posta em liberdade se por outro motivo não estiver presa.

É como

voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2022